Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A busca pessoal observou o art. 244 do Código de Processo Penal, pois os policiais presenciaram dinâmica típica da comercialização proscrita do tráfico de drogas, diante da entrega de drogas a menor mediante correspondente pagamento, o que configura a fundada suspeita que justifica e valida a diligência policial que culminou com o flagrante do réu.
3. A incidência da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 encontra respaldo na venda de entorpecente para o adolescente, o qual foi devidamente identificado e qualificado, para atestar sua menoridade (Tema no 1.052/STJ). Mesmo que o menor possuísse passagens por atos infracionais, fato não comprovado pela Defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), tal condição não afastaria a causa de aumento. A vulnerabilidade do menor decorre da própria condição etária, independentemente de antecedentes, sendo juridicamente irrelevante sua experiência prévia.
4. A reincidência está configurada por condenação anterior transitada em julgado, que foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.
4. 1. A reincidência não é uma escolha arbitrária, mas uma opção político-criminal legítima, prevista expressamente no art. 63 do Código Penal, que representa escolha legítima de política criminal, fundada na necessidade de maior reprovação ao agente que, mesmo após experimentar resposta estatal anterior, reincide na prática delitiva, não cabendo ao julgador afastar essa circunstância sob o pretexto de “humanização” da pena.
5. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
5.1 Em sendo o réu reincidente, tem-se que ele não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
6. O regime inicial fechado é cabível quando presentes circunstância judicial negativa e reincidência.
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.